Tribunal: TJBA
Processo: 8025441-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025441-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SONIA MAGNOLIA DE CARVALHO LUJAN

Advogado(s)
:
LUSLENE SANTOS AZEVEDO

AGRAVADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR, JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM, MARIA JOAO CARREIRO PEREIRA ROLIM, FABIANO TAKASHI UMEMURA, EMANUELA POMPA LAPA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DE FABRICAÇÃO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. ACELERAÇÃO REPENTINA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO
RESERVA
. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. GRAVAÇÕES DE SISTEMA DE SEGURANÇA, BOLETIM DE OCORRÊNCIA E IMAGENS DO VEÍCULO DANIFICADO EVIDENCIANDO
SUPOSTO
DEFEITO. PERIGO DE DANO. RISCO À SEGURANÇA DO TRÂNSITO E À VIDA. PROCESSO EM FASE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA TÉCNICA DESIGNADA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO ESTADO DO VEÍCULO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que se reservou a apreciar o pedido de antecipação de tutela para determinar que as agravadas disponibilizem veículo substituto similar ao adquirido pela parte agravante, enquanto o bem permanecer indisponível para uso em razão de vício de fabricação.

2. No caso em análise, verifica-se que a parte agravante apresentou elementos que evidenciam, prima facie, a probabilidade do direito alegado.

3. Com efeito, constam dos autos gravações do sistema de segurança de um hospital localizado na capital, nas quais se observa a repentina aceleração do veículo, configurando, a princípio, evidente defeito de fabricação.

4. Além disso, a parte agravante juntou aos autos
cópia do boletim de ocorrência
, registrado junto à autoridade policial competente, narrando o incidente e suas circunstâncias, bem como
imagens do veículo danificado após a colisão
, que corroboram a ocorrência do defeito alegado e demonstram a materialidade dos danos causados pela aceleração involuntária.

5. Tais elementos probatórios constituem indícios robustos da existência do vício alegado, sendo suficientes, nesta fase processual, para caracterizar a probabilidade do direito invocado. A convergência entre as gravações de segurança, o boletim de ocorrência e as fotografias do veículo avariado confere consistência à narrativa do agravante e afasta, ao menos neste momento, qualquer dúvida razoável sobre a verossimilhança das alegações.

6. Quanto ao perigo de dano, requisito igualmente necessário para a concessão da tutela de urgência, entendo que resta amplamente demonstrado nos autos.

7.
O defeito alegado - aceleração repentina e involuntária do veículo - representa grave risco à segurança do trânsito e à vida das pessoas, incluindo o condutor, eventuais passageiros e terceiros que circulam nas vias públicas. A aceleração involuntária de um veículo automotor pode causar colisões, atropelamentos e outros acidentes de trânsito, com potencial de gerar danos irreparáveis à integridade física e à vida de pessoas.

8.
Por outro lado, não se pode exigir que a parte agravante permaneça privada do uso do veículo, sem qualquer contraprestação das agravadas, enquanto pendente a solução do defeito. A privação do uso do veículo, sem disponibilização de bem substituto, causa prejuízos ao consumidor, que se vê impossibilitado de realizar suas atividades habituais, configurando verdadeiro dano.

9.
Ademais, merece destaque o fato de que
o processo originário encontra-se em fase de dilação probatória, com perícia técnica já designada
. Nesse contexto, faz-se necessária a disponibilização de veículo substituto até a realização da perícia técnica e eventual reparo do bem,
com vistas a preservar o estado do veículo e evitar qualquer modificação que possa comprometer a prova pericial
.

10. Assim, a disponibilização do veículo substituto não apenas atende à necessidade de evitar danos ao consumidor, como também garante a preservação da prova, configurando verdadeiro risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8025441-55.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante
SONIA MAGNOLIA DE CARVALHO LUJAN

e como agravada
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, BAVIERA VEICULOS LTDA e BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe
parcial
provimento , nos termos do voto da relatora.